Tribunal: TJBA
Processo: 8000178-18.2019.8.05.0263
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000178-18.2019.8.05.0263

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: IRACEMA LEAL DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ADRIANA GOMES DO NASCIMENTO COELHO, CAIO CARDOSO MARAMBAIA, NELSIMARIA SOUZA CARDOSO, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, JOAO PAULO DA SILVA MAIA, JONES COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JONES COUTO DOS SANTOS, TASSIA SOUZA OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE JIQUIRICA e outros

Advogado(s)
:
JONES COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JONES COUTO DOS SANTOS, TASSIA SOUZA OLIVEIRA, JOAO PAULO DA SILVA MAIA, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, ADRIANA GOMES DO NASCIMENTO COELHO, CAIO CARDOSO MARAMBAIA, NELSIMARIA SOUZA CARDOSO

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS.AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E COBRANÇA CONTRA O MUNICÍPIO DE JIQUIRIÇÁ. APELO DA AUTORA. PROFESSORA. APLICABILIDADE DOS ARTIGOS 1º E 2º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 013/2018. SUPRESSÃO DO QUADRO SUPLEMENTAR. APLICAÇÃO DO PISO NACIONAL NOS TERMOS DA LEI Nº 11.738/08. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 911 DO STJ. NECESSIDADE DE LEGISLAÇÃO LOCAL PARA INCIDÊNCIA AUTOMÁTICA DO REAJUSTE ANUAL SOBRE TODAS AS VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS PROFESSORES. SENTENÇA MANTIDA. DEMAIS PEDIDOS DA PARTE AUTORA PREJUDICADOS. RECURSO DO ACIONADO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. OBSERVAR O PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE DAS NORMAS JURÍDICAS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA SÚMULA 339 E DA SÚMULA VINCULANTE 37, AMBAS DO STF. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EM CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. APLICAÇÃO, DE OFÍCIO, DO ART. 86, INCISO III, ALÍNEA ‘A’, DA LEI ESTADUAL Nº 3.956/81. CORREÇÃO, DE OFÍCIO, APENAS PARA EXCLUIR A CONDENAÇÃO DA MUNICIPALIDADE NAS CUSTAS PROCESSUAIS. APELAÇÕES CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS.

1. As alterações legislativas foram analisadas à luz do entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, que reconhecem a necessidade de legislação local para incidência automática do reajuste anual sobre todas as vantagens e gratificações dos professores, conforme o Tema 911 do STJ.

2. A Lei Complementar nº 013/2018, em seu art. 13, revogou nos seus dispositivos finais o artigo 78 da lei nº 010/2010 que previa o pagamento de adicional por tempo de serviço, sem fazer, contudo, qualquer proibição ao pagamento de tal adicional. A Lei Municipal nº 01/97, por sua vez, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Jiquiriçá, não foi alterada e prevê em seu artigo 67 a percepção do referido adicional.

3. A aplicação da Lei Municipal nº 01/97 para garantir o direito ao adicional por tempo de serviço aos professores não viola o princípio da isonomia, mas sim busca assegurar a igualdade de tratamento entre os diferentes servidores municipais, garantindo-lhes benefícios previstos na legislação aplicável a cada categoria.

4. Com relação a condenação da Municipalidade nas custas processuais, tratando-se de matéria de ordem pública, merece reforma a sentença, de ofício, uma vez que os Municípios baianos gozam de tal isenção, por força da Lei Estadual nº 3.956/81, em seu art. 86, inciso III, alínea ‘a’.
APELAÇÕES CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Cíveis Simultâneas nº
8000178-18.2019.8.05.0263
, em que figuram, como apelante/ apelado,

IRACEMA LEAL DOS SANTOS
, e, como apelado/ apelante,
MUNICÍPIO DE JIQUIRIÇÁ
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
às Apelações, e reformar a sentença, de ofício, apenas para afastar a condenação da Municipalidade nas custas processuais,

e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des. Jorge Barretto

Relator